Tribunal: TJDFT
Processo: 0749554-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749554-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA, JOAO BATISTA SOARES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente” (ID 66431692). Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, “que a presente demanda tramita desde 2022, sem que a devedora promova qualquer ato para pagamento e satisfação da dívida assumida com a instituição financeira. Nessas circunstâncias e de forma excepcional, a penhora dos rendimentos do devedor caracteriza medida necessária para que o credor receba o valor que lhe é devido considerando o contrato entabulado pela devedora e o Banco do Brasil". E pede: " a) A concessão da tutela de urgência recursal, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a penhora salarial da parte executada RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA, no percentual de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos; b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar penhora dos rendimentos líquidos da parte devedora até a quitação integral do quantum debeatur no percentual de 20% (vinte por cento)”. Preparo recolhido (IDs 66431693-94). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que refletem a plausibilidade do direito perseguido. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 11.242,90 (contracheque 8/2024 - ID 214801411 dos autos de origem). De outro lado, não há indicação suficiente de que eventual penhora possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim, a renda mensal da parte agravada permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual até 30%. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.966,80. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807097, 07414353820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSTRIÇÃO DE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de se permitir percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia de sua manutenção e de sua família. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 3 - A penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos mensais líquidos recebidos pelo Devedor não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1758748, 07105666320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada RAQUEL MACIEL DE MACEDO E ALMEIDA até a quitação do débito exequendo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora